Tribunal: TJDFT
Processo: 0726216-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726216-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIANA APARECIDA DA FONSECA AGRAVADO: ANDRE LUIZ DA SILVA SOUSA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ariana Aparecida da Fonseca contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença, atribuiu o valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) à venda de imóvel, objeto do litígio. Nas razões recursais, a parte recorrente alega que a decisão foi baseada em uma declaração unilateral da parte agravada, André Luiz da Silva Sousa, que não corresponde ao valor registrado na escritura pública de compra e venda, que é de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Sustenta que a decisão agravada causa perda financeira significativa para a recorrente, uma vez que o valor atribuído pelo juízo é substancialmente inferior ao valor efetivamente acordado e registrado em cartório. Defende que a escritura pública de compra e venda goza de fé pública e presunção juris tantum, devendo prevalecer sobre declarações unilaterais e recibos apresentados pela parte agravada, que são insuficientes para comprovar o valor integral da venda do imóvel. Salienta que a discrepância entre o valor atribuído pelo juízo (R$ 180.000,00) e o valor registrado na escritura pública (R$ 220.000,00) é evidente e não foi devidamente fundamentada pelo juízo singular. Pondera que o risco de dano é evidente, uma vez que a manutenção da decisão agravada representa prejuízo de difícil ou mesmo impossível reparação à recorrente. Pede, assim, seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja revogada a decisão agravada e seja reconhecido o valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), conforme consta na escritura pública devidamente registrada. Subsidiariamente, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Preparo regular (id. 60793234). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de decisão que arbitrou o valor do imóvel objeto em litígio em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil), para fins de divisão entre as partes envolvidas na lide. A controvérsia, desse modo, reside no preço de venda do imóvel, sendo necessário estabelecer o montante correto para a repartição dos valores. Nas razões da decisão, a Magistrada concluiu que a quantia de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) deve ser considerado, apesar de constar na Escritura Pública de Venda e Compra a monta de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). A decisão é diversas provas. Em primeiro lugar, o valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) corresponde à avaliação judicial do imóvel (ID. 106490772, autos originários), que não foi impugnada pelas partes. Além disso, a compradora do bem confirmou, na declaração juntada na 1a instância (ID. 150836997, autos originários), que não houve a transferência de qualquer quantia além da acordada com a parte agravada. É o que se depreende do trecho a seguir transcrito, in verbis: Declaro, ainda, que o valor de R$ 220.000,00 constante na escritura pública, ocorreu por indicação do banco (Caixa Econômica) para a liberação de 80% deste valor (financiamento), visto que eu não tinha valores para comprar o imóvel a vista e necessitei financiar o valor total do imóvel, contudo, para liberar o valor de R$ 180.000,00 o banco informou ser necessário avaliar o imóvel em valor acima do negociado e após liberar 80% deste valor. Outros pontos considerados foram que o valor constante na Escritura Pública, relativo ao financiamento pela Caixa Econômica Federal, foi de R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), o que corresponde a 80% (oitenta por cento) do constante na escritura, sendo este superior em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) à avaliação feita pelo perito. A juíza também observou que a quantia final depositado na conta da parte exequente é próximo do valor informado, após o desconto dos débitos do imóvel. Diante disso, concluiu que há verossimilhança nas alegações do exequente e considerou comprovado o valor do negócio jurídico de venda do imóvel nessa quantia para fins de repartição entre as partes. Os argumentos apresentados, bem como a conclusão exarada, não merecem ser retoques, devendo ser mantida intacta nesta sede recursal, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. Entendo que merece respaldo o argumento de que a avaliação judicial não contestada pelas partes constitui base sólida para fixar o valor pelo qual foi negociado o imóvel. Além disso, a declaração da compradora e a correspondência com o montante financiado pela Caixa Econômica Federal reforçam a veracidade do valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) como sendo a quantia efetivamente transacionada. Não se nega que se deve presumir a veracidade da escritura pública e o valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) registrado no referido documento. No entanto, friso, a ausência de impugnação à avaliação judicial e a confirmação do valor pela compradora são elementos significativos que dão embasamento à decisão vergastada e contrapõe o valor indicado pela escritura pública. Desse modo, é de concluir que a Magistrada promoveu raciocínio adequado ao considerar o valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para fins de partilha do imóvel. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo ad quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator